Tribunal: TJSP
Processo: 1080074-88.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIS PHELYPPE TURCI NAVALON (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA
CLAUDIA TURCI NAVALON (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/6
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Luís Phelyppe Turci Navalon
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S.A
Voto n. 47.077
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e Contradição.
Ausência. Pretensão de rediscussão sobre o cerceamento de
defesa, ausência de fundamentação e a reparação por danos
morais. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da
matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Luís Phelyppe Turci
Navalon em relação ao Acórdão de fls. 437/443. Sustenta-se: omissão e
contradição sobre o alegado cerceamento de defesa; ausência de
pronunciamento sobre todos os argumentos deduzidos; falta de
pronunciamento sobre a ausência de fundamentação; existência de vícios
quanto ao pleito de reparação por danos morais. Busca-se, ainda, o
prequestionamento da matéria (fls. 01/35 do incidente 50000).
O embargante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
37/38).
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/6
2. De rigor a rejeição destes declaratórios.
Busca-se, na verdade, a rediscussão do Julgado, sob a veste da
alegação de omissão e de contradição sobre o cerceamento de defesa,
ausência de fundamentação e a reparação por danos morais. Nítido, no
entanto, o puro e simples inconformismo com o resultado da apelação,
visando-se a sua reforma por meio destes aclaratórios.
Inexistem os vícios apontados pelo embargante com previsão no
artigo 1.022, CPC, à vista da abordagem expressa dos temas suscitados
nestes embargos, in verbis: “De saída, não há nulidade a eivar a r.
sentença por carência de fundamentação. Consoante resulta claro, houve
a análise sobre o tema central da discussão, relativo à legalidade do
cancelamento do plano e indenizabilidade de lesão moral sofrida,
bastando para tanto a fundamentação feita pela r. sentença, sem
qualquer violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Em
recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, a questão sobre a
interpretação do artigo 489, do Código de Processo Civil foi abordada:
“2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).
Ademais, tampouco vinga o alegado cerceamento do direito de defesa.
Isso porque “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370
do Código de Processo Civil). Como já se decidiu, “sendo o juiz o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/6
destinatário da prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (RT 305/121). No caso em tela, a dilação probatória se
mostra incabível e inadequada à demonstração dos fatos litigiosos. Pelo
contrário, da narrativa declinada na inicial, as provas documentais
produzidas no momento processual oportuno se mostram como aquelas
úteis ao equacionamento da lide, não havendo ilegalidade correlacionada
ao julgamento antecipado do feito, na forma do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, sobretudo porque inadequada a prova oral
para demonstração da negativa de atendimento médico-hospitalar.
(...)Malgrado as alegações deduzidas, inexiste qualquer evidência
material de que, em razão da conduta da seguradora, tenha o
consumidor sofrido suspensão de cobertura securitária ou qualquer
desamparo que fundamente abalo psíquico ou situação ultrajante à sua
personalidade, característicos de desassossego anormal. Anote-se, neste
particular, que somente houve indício de negativa quanto a uma consulta
médica, sem maiores esclarecimentos, o que se revela bastante singelo e
não grave. A propósito, bem motivou a i. Magistrada: “No presente caso
o autor não demonstrou a perda de tratamentos ou cirurgias de
emergência no tempo em que ficou com seu plano cancelado (a partir de
18/07/2018). Refere apenas que teve atendimento negado em consulta
agendada para 23/07/2018, sem qualquer esclarecimento sobre a que se
referia tal consulta. Não descreve nenhum dano efetivo que lhe tenha
advindo do cancelamento da apólice” (fls. 303/304). Por conseguinte, as
circunstâncias indicam ter havido singelo aborrecimento, decorrente do
descumprimento contratual por parte da apelada, sem repercussão
necessária, na esfera dos direitos de personalidade, que justifique o
recebimento de indenização por danos morais” (fls. 438/441).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/6
Importante ressaltar que, “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma,
Resp 218.528-SP, Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
Descabida, ainda, a aventada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso
IV, do CPC, sob a alegação que não foram enfrentados todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo Julgador. Isso porque, dos trechos acima destacados, é possível entrever,
com facilidade, que todo o alegado na apelação foi considerado na análise do
recurso.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e outros autores,
45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Reconhecendo a impossibilidade de rediscussão da matéria, precedente do
Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1080074-88.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 6/6
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgInt no AREsp 1169362/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).
E, por derradeiro, não se pode olvidar o manejo destes
declaratórios para fins de interposição de outros recursos.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator